Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE OU DE CIÊNCIA REGISTRADA NO PJE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS. APELAÇÃO CONSIDERADA DESERTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. A deserção do recurso não se caracteriza quando a parte não foi intimada para, indeferido o pleito de gratuidade de justiça, proceder ao recolhimento do preparo

3. Constatado erro material no acórdão embargado, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para, anulando-se o julgado, determinar a intimação do Embargante, restituindo-lhe o prazo concedido para o recolhimento do valor do preparo recursal.

4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.